Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-50.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000101-50.2017.8.14.0010
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA
APELANTE: RUBINEI GOMES GAMA
ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO - OAB/PA 9364
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000101-50.2017.8.14.0010
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA
APELANTE: RUBINEI GOMES GAMA
ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO - OAB/PA 9364
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rubinei Gomes Gama, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) na data de 03 de janeiro de 2017, por volta das 16:00horas, no perímetro urbano, às proximidades da invasão do Camarão, bairro Riacho Doce, nesta cidade de Breves, o denunciado RUBINEI GOMES GAMA, foi preso em flagrante de delito por fornecer substância entorpecente (droga), especificamente 01 (uma) pedra de aproximadamente 19,8g da substância vulgarmente conhecida como ¿OXI¿, em desacordo com determinação legal, tudo conforme depreende-se do Auto de Constatação Provisório, juntado aos autos (fl. 11).
Consta da peça investigativa em anexo que, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima, a qual noticiava que naquele momento o nacional Rubinei Gomes Gama estaria levando entorpecente para uma pessoa que estava na embarcação ¿Clívia¿, que faz linha Breves-Portel.
De posse das fundadas razões que no local estavam cometendo crime, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local. Ao chegar na referida embarcação, foi encontrada a adolescente Cassiane Gomes Freitas e, ao ser realizada a revista pessoal na mesma, foi encontrada substância entorpecente.
Ao ser indagada sobre a procedência da droga, a adolescente confirmou que havia acabado de receber a referida substância entorpecente do nacional conhecido como ¿Nego¿ e, que a mesma seria entregue à uma pessoa conhecida como ¿Gabriel¿ na cidade de Portel e que este nacional iria lhe pagar pelo transporte a quantia de R$100,00 (cem reais).
Diante do ocorrido, imediatamente a guarnição saiu em busca do ora denunciado, sendo que ao chegar às proximidades da invasão do ¿Camarão¿ conseguiu alcançá-lo.
Em consequência do fato disposto no parágrafo anterior, o denunciado fora preso em estado de flagrante e conduzido até a Seccional Polícia Civil para que fosse lavrado o competente auto flagrancial.
Depreende-se ainda da leitura dos autos que o denunciado corrompeu a adolescente Cassiane Gomes Freitas, na ocasião com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ela praticando o presente delito.
Perante a Autoridade Policial a adolescente confessou que estava transportando a substância entorpecente para o ora denunciado.
Também, perante a Autoridade Policial, Rubinei Gomes Gama confessou a prática delituosa.
(...)

Devidamente notificado, o apelante ofereceu defesa prévia (fl. 45).

Consta laudo definitivo da droga na fl. 42.

Houve o recebimento da denúncia (fl.47).

Sobreveio audiência (fls. 58 a 60), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação.

Houve continuação da audiência de instrução e julgamento (fls. 62 a 64), na qual foi colhido o interrogatório do apelante.

As partes ofereceram memoriais (fls. 66 a 69 e 70 a 75).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pela acusação, de modo que, pela prática do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, condenou o então apelante à sanção de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato (fls. 76 a 86).

Com a devida intimação (fl.143), a defesa interpôs embargos de declaração (fls. 92 a 103), os quais foram rejeitados (fls. 115 a 117).

Após, interpôs o presente apelo (fl. 145).

Nas razões recursais (fl. 119 a 136),
requereu, preliminarmente, que fosse concedido o direito de apelar em liberdade. No mérito, pugnou por sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, bem como do crime esculpido no art. 244-B do ECA, por não haver prova da existência do fato. E subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 139 a142).

O feito foi encaminhado a mim por prevenção do HC nº 0008923-58.2017.8.14.0000 (fls. 150 a 154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls.157 a 161).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)
Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo ao argumento de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação da apelante, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (fls. 77 a 81):
No que tange à materialidade do crime de tráfico de drogas, a mesma está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fls.16, Laudo de Constatação de fls. 17 e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 42, onde se constatou que a substância apreendida é considerada entorpecente, pois se trata de Cocaína.
Portanto, plenamente configurada a materialidade do delito em comento.
Passo à análise da autoria.
Pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência, tanto na DEPOL, como em Juízo, restou devidamente demonstrada a autoria delitiva, a qual recai sobre o acusado.
O Policial Militar, Edmilson Rodrigues Oliveira, afirmou na instrução processual que participou da ocorrência; que receberam ligação do Soldado Lisboa informando que o acusado havia entregue um material para uma moça que era menor de idade, numa lancha com destino a Portel, próxima a Santa; que de posse das características foram até a menor e perceberam que a mesma estava portando um volume junto ao corpo; pediram para uma mulher averiguar o que era; em seguida, a menor confirmou que a droga era do Nego e que teria comprado por R$ 400,00; foram até o acusado e o mesmo confessou que teria vendido a droga para a menor, inclusive que ela iria levá-la para alguém na cidade de Portel. (Mídia CD ROM, fl.64)
Do mesmo modo, o Policial Militar, Deyviso Melo de Araújo, confirmou esta versão, quanto testemunhou que também participou da diligência em que o acusado foi preso; que receberam ligação de uma pessoa que estava numa lancha em que o Nego entregou droga para a menor; que de posse das características foram até o Porto e abordaram a menor; que nesse momento o Nego já não se encontrava mais; pediram para uma mulher fazer busca pessoal na menor e encontraram uma pedra de OXI; a menor afirmou que a droga era do Nego e que este tinha acabado de sair; após, deslocaram com a viatura em busca do Nego e o mesmo confessou que teria vendido a droga para a menor. (Mídia CD ROM, fl.64)
Pelos depoimentos colacionados, está devidamente configurada a autoria delitiva, pois os policiais flagraram a droga com a menor que, por sua vez, afirmou que adquiriu do acusado Nego.
Fato este corroborado pelo depoimento da menor na fase inquisitorial, onde declarou que o acusado lhe prometeu R$100,00 (cem reais) para que transportasse a droga para a cidade de Portel, às fls.09.
Sabe-se que o delito de tráfico ilícito de entorpecente contém 18 (dezoito) núcleos do tipo, consistente na conduta de Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)
A esse propósito percebe-se que a forma e o modo em que a droga foi apreendida, bem como pelos depoimentos dos Policiais, subsume-se que o entorpecente estava sendo comercializado pelo acusado.
Imperioso destacar que, quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado, em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, o STJ tem entendido o seguinte:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) (STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012)
De outro lado, para configurar o delito do artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, necessário que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstre certa estabilidade em termos de organização e de permanência temporal. Caso dos autos em que não restou comprovada de forma inequívoca que o réu estava associado com a menor para a prática da mercancia ilícita. Ao revés, as provas apontam que foi a primeira vez que o acusado manteve tratativa com a menor para o transporte de droga para a cidade de Portel.
Demais disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para "a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343 /2006" (HC 166.979/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/08/2012).
Portanto, no caso em tela, não houve indícios a sustentar existência de habitualidade de vínculo entre o réu e a adolescente, bem como atos engajados e combinados, restando impositiva a absolvição do acusado para o delito de associação para o tráfico de drogas.
Todavia, restou comprovado nos autos que o réu corrompeu a adolescente quando a envolveu na prática do delito de tráfico de drogas. No entanto, tendo em vista que o réu cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o delito de corrupção de menores torna-se causa de aumento, previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em face do princípio da especialidade.
Nesse sentido:
(...)
Desse modo, mostra-se impositiva, então, a correção da capitulação, de acordo com o artigo 383, do CPP, haja vista que o verbo nuclear entregar ou fornecer a adolescente, descrito na denúncia, autoriza a aplicação da emendatio libelli, não violando o princípio da correlação.

Em que pese a materialidade delitiva do tráfico de droga está devidamente comprovada através do laudo toxicológico definitivo (fl.42), o qual atesta a natureza da droga apreendida, no presente caso, como sendo a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿, acondicionada em 01 (uma) embalagem, confeccionada com pedaço plástico incolor, pesando no total 18,227g (dezoito gramas e duzentos e vinte e sete miligramas), quanto à autoria do crime, precisam ser elencados alguns pontos.

Primeiro.
Não obstante à unanimidade dos policiais quanto à denúncia anônima afirmando que o ora apelante estaria entregando droga para uma menor dentro de uma lancha e o fato de estarem presentes na diligência, na qual abordaram a adolescente, que por sua vez confirmou que a droga apreendida com ela era do acusado (conforme mídia audiovisual gravada na audiência de instrução, fl. 60). Esses, não presenciaram o suposto ato de entrega da droga para a jovem. Nem encontraram com o apelante nenhuma substância entorpecente ou outra situação/elemento que indicasse flagrância. Ou seja, não houve demonstração de que a droga encontrada com a adolescente, de fato pertencia ao apelante e de que esta por ele lhe foi entregue. Nem que ele estava traficando.

Segundo.
Malgrado haja o depoimento prestado pela, à época, menor C. G. F., em sede policial, no qual ela imputa ao apelante a autoria do presente crime, não foi realizado o reconhecimento do acusado, nem mesmo esta compareceu em juízo para ratificar sua versão dos fatos.

Terceiro.
Embora haja a confissão do acusado na fase extrajudicial validando os fatos. Este, em juízo, alegou que tal confidência se deu sob grave coação.

Pois bem.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, prescreve
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Liberdade de apreciação da prova
:
não significa que o magistrado possa fazer a sua opinião pessoal ou vivência acerca de algo integrar o conjunto probatório, tornando-se, pois, prova. O juiz, extrai sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos.
Imagine se o magistrado que, julgando um delito de trânsito, declare, nos autos, que o local do acidente é, de fato, perigoso pois ele mesmo já foi vítima de uma colisão naquele sítio, razão pela qual entende estar certa a posição desta ou daquela parte. Trata-se de um depoimento prestado sem o devido contraditório e distante da ampla defesa, uma vez que não contrariado pelas partes
, É natural que possa o julgador extrair da sua vivência a experiência e o discernimento necessários para decidir um caso, embora deva estar fundamentado, exclusivamente, nas provas constantes dos autos.
No exemplo supramencionado, se ele sabe que o local é realmente perigoso, deve determinar a produção de prova nesse sentido, valendo-se de outros elementos, diversos da situação fática por ele vivida. (Destaquei)

Nesse contexto,
concluo
que,
o magistrado sentenciante, ao ponderar sobre as provas colhidas nos autos, ultrapassou,
concessa maxima venia,
no seu mister, os limites do contraditório e da ampla defesa: pois levou em consideração testemunhos de policiais carregados em dizeres
não demonstrados
da adolescente e de populares, bem como suscitou elementos que, ainda por cima, desassociavam-se de depoimento coletado na fase judicial.

Assim, considerando a falta de melhor colheita de provas concernentes às denúncias anônimas dirigidas à polícia e da afirmação da adolescente em delegacia, entendo que o apelante deve ser absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
in verbis
: ¿O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: não existir prova suficiente para a condenação¿.

Para melhor fundamentar, eis a respeito, ilustrativamente, precedente jurisprudencial desta Turma:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. ÚNICA PROVA TESTEMUNHAL COLETADA NA FASE PROCESSUAL QUE NÃO APONTA COM CLAREZA A AUTORIA DO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. Pela leitura dos autos, constata-se que a única prova coligida em Juízo no fluxo instrutório foi de testemunha ausente no momento do crime (ARMANDO CANTÉ TAVARES), gravado em recurso audiovisual de fl. 57, que apenas ouviu os gritos das vítimas e deduziu ser o recorrente o agente, não havendo outras provas idôneas para ensejar a condenação do apelante. Nesse sentido, não poderia o magistrado se fundar nos depoimentos das vítimas e na confissão do apelante prestados na polícia, as quais não foram confirmados em Juízo. Poderia sim, utilizá-los de modo subsidiário, desde que apoiados em elementos robustos coligidos em Juízo que apontassem a autoria do recorrente, obedecendo a exegese do art. 155 do CPP, o que não aconteceu. Assim tais elementos indiciários não podem se sobrepor ao silêncio do apelante na fase processual, e, assim, manter uma condenação. Vê-se que os elementos utilizados pelo Juízo para condenar o recorrente não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, verificando-se a ausência de elementos probantes que possam conduzir à autoria do recorrente no crime apurado nos autos, a sua absolvição é a medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pelo que se torna prejudicado o pedido subsidiário de redução da pena base ao mínimo legal.
(2018.03168408-59, 193.979, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-08)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, absolvendo a apelante por não existir prova suficiente para a sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator